Tribunal: TCU
Processo: 041.326/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto O objetivo deste projeto cultural é a apresentação de quatro espetáculos musicais sob a regência do maestro Júlio Medaglia. Os temas que serão apresentados são composições de grandes mestres de nossa música em diferentes épocas. Todos os arranjos terão orquestra e música instrumental brasileira acompanhada de um músico convidado. (no da TCE no sistema: 54/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME, e dos Srs. Antonio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o projeto cultural Pronac 09-0418, no âmbito do Projeto "Sons e Estilos de Música Instrumental Brasileira", com o objetivo de apresentar quatro espetáculos musicais sob a regência do maestro Júlio Medaglia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda.-ME, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda.-ME e dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, condenando-os ao pagamento das importância abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 30/12/2010 209.450,00 Débito 28/3/2011 123.500,00 Débito 4/4/2011 123.500,00 Débito 13/10/2011 200.000,00 Débito 5/6/2012 358.000,00 Débito 22/5/2013 2.438,22 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis, Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda.-ME, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para ajuizamento das ações que entender cabíveis; 9.6. arquivar o presente processo.